Tribunal: STF
Processo: Rcl 85692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. RE nº 579.431/rs (Tema RG nº 96). Estrita aderência: ausência. Pedido liminar prejudicado.Negativa de provimento.

    1. No caso, os fundamentos do ato reclamado— que ostentam natureza essencialmente processual — e o conteúdo do paradigma vinculante supostamente violado não guardam estrita aderência.

    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.

    3. Agravo regimental a que se nega provimento.